Tribunal: TJBA
Processo: 8095545-45.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095545-45.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOABIO DIAS GONCALVES

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. Assiste razão à embargante sobre a necessidade de se esclarecer os parâmetros de juros e correção monetária. Quanto à incidência dos juros moratórios, é cediço que sendo a indenização por dano moral decorrente de relação contratual, deve incidir a partir da citação, conforme art. 405 , CC "contam-se os juros de mora desde a citação inicial". Em relação à correção monetária, o entendimento do STJ é no sentido de que esta deve incidir desde o arbitramento, conforme súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8095545-45.2020.8.05.0001, em que figuram como parte embargante JOABIO DIAS GONCALVES, e como parte embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA .

ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER EACOLHEROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.